Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO COESO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA.
I - Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, as circunstâncias pessoais, bem como laudos periciais e declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, evidenciam que a droga apreendida em poder do réu se destinava ao comércio ilícito.
II - A alegação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, uma vez que as duas condutas podem subsistir de forma concomitante.
IV - De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, os requisitos para que seja aplicado o privilégio são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa.
V - Comprovado nos autos que o réu se dedicava à atividade criminosa, incabível o reconhecimento do privilégio.
VI - Recurso conhecido e não provido.